Tribunal: TJDFT
Processo: 0748358-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. EXTRAÇÃO DE ÁRVORES LIMITROFES AOS LOTES. SUPOSTOS DANOS ESTRUTURAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PODA DE ÁRVORES. RESSARCIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida: a) a ressarcir R$ 5.264,00 (cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais) à autora; b) ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. O fato relevante. Suscita a recorrente preliminar de nulidade parcial do julgamento, pois não foi oportunizada a produção de prova testemunhal anteriormente pleiteada. No mérito, argumenta acerca da necessidade de extração das árvores limítrofes situadas em seu lote, por se tratar de flora exótica invasora. Acrescenta que deve ser vedado o plantio de novas árvores na área limítrofe do lote, para evitar danos estruturais ao muro e às instalações próximas. Sustenta que “o alambrado da divisa está sendo comprometido pelas árvores limítrofes”, razão pela qual deve substituir a cerca por muro de alvenaria. Postula a condenação da recorrida em litigância de má-fé e a adoção de medidas pelo cometimento do crime de falsidade ideológica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em: (i) analisar a existência de nulidade na produção de provas; (ii) decidir se é viável a obrigação postulada de extração de árvores da área limítrofe, com posterior obrigação de não fazer consistente no impedimento de plantação de novas árvores e troca da cerca por muro de alvenaria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, cumpre ressaltar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes, em conformidade com o que dispõe o art. 370 do CPC. Além disso, caso verificada a inutilidade da prova ou o caráter meramente protelatório, o indeferimento deve ser feito de forma fundamentada, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC.
5. No caso dos autos, denota-se que os fatos apresentados dispensam a produção de prova oral para sua completa elucidação, mostrando-se pertinente, útil e suficiente as provas documentais apresentadas. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa do recorrente, não merecendo acolhida a preliminar suscitada. Nesse contexto, mantém-se a condenação em danos materiais no montante fixado na sentença.
6. Em relação ao pedido de extração das árvores, ao argumento de serem árvores exóticas invasoras, extrai-se dos autos que a natureza da árvore é controversa, pois a recorrente alega ser uma Leucena, mas no Boletim de Ocorrência de ID 199484366, pág. 101 indicou se tratar da espécie “Angico”. Portanto, somente uma perícia judicial imparcial poderia explicitar a espécie da árvore e se o plantio dela em região limítrofe do lote pode gerar danos ao vizinho. É cediço que o rito dos Juizados Especiais não permite a produção de prova pericial, razão pela qual o pleito é improcedente.
7. Dispõe o art. 1.283 do Código Civil que “as raízes e os ramos de árvore, que ultrapassarem a estrema do prédio, poderão ser cortados, até o plano vertical divisório, pelo proprietário do terreno invadido”. Desse modo, não convém ao Judiciário impor obrigação de vedação de plantio de árvores. Cabe à recorrente, promover a poda, caso a recorrida não a faça no momento oportuno, solicitando, posteriormente, a reparação pelos custos do serviço. Demais disso, conforme mencionado no item 6, a análise de eventuais danos estruturais ao muro de divisão dos lotes e os motivos do suposto comprometimento do alambrado demandam prova pericial.
8. Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrida em litigância de má-fé, verifica-se ela apenas promoveu a sua defesa com a percepção daquilo que lhe é devido e, portanto, não litiga de má-fé. A litigância de má-fé exige prova adequada e pertinente do dolo processual, não se presumindo. A despeito do inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não ficou evidenciado qualquer comportamento da parte recorrida atentatório à dignidade da Justiça em suas alegações, razão pela qual entende-se indevida a condenação postulada. Além disso, não há indícios de que o laudo acostado aos autos no ID 68488903 seja fraudulento, o que afasta a necessidade de medidas acerca da alegada falsidade ideológica.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa afastada.
10. Recurso não provido. Sentença mantida.
11. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, parágrafo único; CC, art. 1.283.